Tribunal: STF
Processo: Rcl 76298
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fábio Augusto Lucas Barbosa formalizou reclamação na qual afirma que a autoridade reclamada deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Postula o acesso à integralidade dos autos do processo n. 0017206-30.2024.8.16.0013, bem como aos autos em que foi decretada a prisão preventiva do reclamante.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Ao prestar informações (eDoc 8), a autoridade reclamada ressaltou o que se segue:



    11. Registre-se que a Resolução nº 455, de 26 de agosto de 2024, transformou a 5ª Vara Criminal na Central de Garantias Especializada, para o qual foi atribuída competência exclusiva para a prática dos atos previstos nos arts. 3º-B, 3º-C e 3º-F do Código de Processo Penal, com a modulação realizada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI nº 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305 e as ressalvas do artigo 3º da Resolução nº 562, de 3 de junho de 2024, do Conselho Nacional de Justiça. Desta forma, os autos nº 0017206-30.2024.8.16.0013, bem como o inquérito policial em apenso nº 0026676-22.2023.8.16.0013 foram redistribuídos para a Central de Garantias em 11 de fevereiro de 2025, de forma que este Juízo não possui mais acesso aos autos.



    Consideradas as informações de criação de um juízo especializado, informo que a autoridade ora reclamada não possui mais competência e, consequentemente, legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. 



    3. Ante o quadro, julgo prejudicada a presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente